Tribunal: CARF
Processo: 10218.720531/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva do crédito tributário. Neste sentido, estando suspensa a exigibilidade do crédito em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição intercorrente. Súmula CARF no 11.
ITR. IMÓVEL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a propriedade (usar, gozar e dispor), em razão de invasão realizada por terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720531/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ADEMAR HERENIO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos contados da data de constituição definitiva do crédito tributário.
Neste sentido, estando suspensa a exigibilidade do crédito em decorrência da
interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente. Súmula CARF no 11.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS
DIREITOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o
imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e
idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a
propriedade (usar, gozar e dispor), em razão de invasão realizada por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720531/2009-77
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720531/2009-77

Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural sobre o imóvel “Fazenda Azul”, NIRF 3.707.023-1, tendo em vista falta de
comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

Demonstrativo de apuração do imposto devido na e-fl. 4.

De acordo com relatório fiscal (e-fl. 22):
o contribuinte fora intimado (CONSULTA POSTAGEM ECT às fls. ) a apresentar a
documentação de que trata o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no
02103/00081/2009 (fls...08).
Conforme consulta SUCOP (fls. 10), o contribuinte tomou ciência do Termo de
Intimação em 07/05/2009 .
Expirado o prazo da intimação supracitada e não tendo sido apresentada a
documentação solicitada, procedemos à emissão da NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO no 02103/00162/2009

Ciência da notificação ao contribuinte em 28/10/2009, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl. 83).

Impugnação (e-fls. 25-32) na qual se alega que:
 O imóvel encontra-se invadido desde o ano de 2000, estando sob a
responsabilidade do Estado do Pará;
 O impugnante não possui nem a posse nem a propriedade do imóvel;
 Há documentos que identificam os ocupantes do imóvel rural;
 Da área total, grande parcela foi transferida a outras quatro pessoas;
 O restante das terras está na posse de famílias ocupantes;
 O que restaria ao impgunante seria uma área de 319,4676 ha, mas uma
invasão deixou o imóvel ocupado por outros posseiros

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 150-160) com a seguinte ementa:
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE DO ITR.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720531/2009-77

São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
CONFLITO DE PROPRIEDADE.
A existência de conflito sobre a propriedade, domínio útil ou posse do imóvel rural não
justifica o cancelamento do lançamento.
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe ser aceita a alteração da Área Total do Imóvel, quando a solicitação for
fundamentada em documento hábil e idôneo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA VTN TRIBUTADO.
Considera senão impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.

Considerou a DRJ que certidão apresentada pelo impugnante comprovava
desmembramento de uma área de 284,19 ha e a venda de uma área de 105,64 ha, cujas escrituras
foram levadas a registro público. Em decorrência, a decisão reduziu a área do imóvel de 1.440,0
ha para 1.139,6 ha.

Ciência do acórdão em 09/08/2013 (sexta-feira), conforme AR (e-fl. 162)

Recurso voluntário (e-fls. 165-169) apresentado em 09/09/2013 no qual é alegado
que:
 Prescrição intercorrente;
 Não é possível exercer as prerrogativas de proprietário do imóvel, em
decorrência de invasão;
 Os invasores devem estar no polo passivo da relação tributária.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Prescrição intercorrente
O recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa,
com base no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 e na Lei 11.457/2007.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720531/2009-77

Nos termos do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de constituição definitiva do crédito tributário. Neste sentido, estando suspensa a
exigibilidade do crédito em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que
se falar em prescrição intercorrente. Trata-se de matéria sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Sujeição Passiva - Invasão
Alega o recorrente que não exerce direitos reais sobre o imóvel, devido a invasão.
De fato, tem-se admitido que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em caso de invasões de terras não é possível considerar o titular do imóvel como sujeito
passivo do ITR, eis que ausentes os poderes inerentes à propriedade (uso, fruição e disposição do
bem). A propriedade seria somente uma formalidade legal.
O entendimento é inclusive objeto da Nota PGFN/CRJ/no 08/2018, que sugere a
inclusão do tema na lista de dispensa de contestação e recursos, com os seguintes termos:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face do
proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido por
“Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o efetivo
exercício de domínio, não obstante haverá subsunção formal do fato à norma, não
ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em
que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se, em relação
às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático
probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-
se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se esteja atento
para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1551595/SP, RESPno 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESPno 162.096/RJ

No entanto, a mesma Nota alerta que
é importante analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações ajuizadas
relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período em que o
proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de propriedade, em razão da
invasão.
(...)
Nesse sentido, alguns elementos fáticos, como por exemplo, a demonstração de que se
ajuizou ação de reintegração de posse ou outra medida judicial em face da invasão,
podem ajudar para que se afaste a hipótese de fraude.

Necessário, portanto, verificar se o recorrente comprova que não detinha poderes
de propriedade à data do fato gerador.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720531/2009-77

Nesse contexto, embora no recurso voluntário conste que “O Sr. Ademar Heleno
de Morais não possui a faculdade de usar, gozar e dispor da Fazenda Azul em decorrência da
invasão em XXXXX (sic)”, em sua impugnação o recorrente afirmou que o imóvel
encontra-se invadido desde o ano de 2000, e além do mais, o referido imóvel está sob
responsabilidade do Estado do Pará, conforme informações obtidas pelo INCRA junto
ao Instituto de Terras do Pará, quando do interesse do INCRA em desapropriar o imóvel
rural para a reforma agrária, conforme procedimento administrativo anexo, cadastrado
no INCRA e no ITERPA.

A título de comprovação o então impugnante juntou cópia do processo
administrativo do INCRA (e-fl. 41 e ss), formalizando a vistoria do imóvel rural.
Dos documentos constantes desse processo o que primeiramente se pode extrair
do documento de e-fl. 43 (ordem de serviço INCRA, de 01/08/2002) é que se o procedimento do
INCRA visou levantar os dados relativos a uma área rural de 9.000 ha, para fins de avaliar se as
propriedades nela contida cumpriam sua função social ou se passíveis de desapropriação, nos
termos da Lei 8.629/1993.
O INCRA se refere à área de 9.000 ha como “Complexo dos Moraes”, tendo
como proprietários o contribuinte (Ademar Moraes), Arlete Moraes e Manoel Moraes (e-fl. 47).
Ao longo do procedimento as propriedades foram sendo melhor detalhadas, havendo a
discriminação do imóvel do contribuinte como “Fazenda Ademar”, conforme memorial
descritivo (e-fl. 54). Cumpre observar que, apesar do registro de área de 1.440 ha (conforme
escritura de e-fl. 48), o primeiro levantamento feito pelo INCRA chegou a uma área de 1.585,35
ha.
Ainda do processo do INCRA constam os documentos relativos a compra e venda
referentes de partes do imóvel:
 escritura de compra e venda de 389,83 ha para Edival Faustino Ferreira,
em 02/07/1998 (e-fl. 58);
 escritura de compra e venda de 81,31 ha para Almir Vitório Martins, em
09/05/2002 (e-fl. 62);
 escritura de compra e venda de 149,65 ha para Leonidas Santana, em
29/09/2000 (e-fl. 65);
 declaração de compra e venda de área de 50 alqueires para Abel Martins
de Oliveira, em 23/05/2002 (e-fl. 69).
Observe-se que esses documentos foram analisados pela DRJ, que considerou
somente a venda da área de 389,83 ha levada a registro, conforme certidão e-fl. 79. Nessa mesma
certidão consta que a área original do imóvel foi retificada de 1.440 ha para 1.529,44 ha.
Portanto, a área do imóvel, após a venda levada a registro, passou a ser de 1.139,61 ha, valor
considerado na decisão de piso. Quanto a essa matéria o recorrente não se opôs.
Assim, dos elementos juntados, não é possível dizer que o recorrente comprovou
não ser sujeito passivo do ITR à data do fato gerador. Sustentou na impugnação a ocorrência de
invasão no ano de 2000, porém sem trazer elementos que atestem a afirmação, como por
exemplo o ajuizamento de ações possessórias.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720531/2009-77

Há, nos autos, ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abel Figueiredo,
datado de 10/10/2002 informando ao INCRA a existência de famílias ocupantes da área do
imóvel (e-fl. 71-72). Todavia, além de faltar à informação caráter oficial, tem-se que no mês de
maio do mesmo ano o recorrente realizou parte das vendas acima elencadas, efetivamente
dispondo do imóvel.
Tem-se ainda, em 11/06/2004 o recorrente recebeu ofício do INCRA
comunicando a necessidade de vistoria técnica no imóvel e solicitando o acompanhamento na
visita (e-fl. 86), o que evidencia que não houve esbulho na posse.
As observações trazidas no relatório resultante da vistoria (e-fl. 112), por sua vez,
dando conta de invasão no imóvel em 2000, foram repassadas pelo proprietário, como consta do
formulário de e-fl. 116), e não são, como já exposto, suficientes a afastar a constatação de que
houve disposição do imóvel em 2002.
O contribuinte do ITR é não só o proprietário, mas também o possuidor a
qualquer título. Assim, reconhecer que a jurisprudência já citada admite a ilegitimidade passiva
de quem não mais detém qualquer dos poderes relativos à propriedade significa também acolher
que quem exerce um desses poderes pode ser considerado sujeito passivo do tributo, na
qualidade de possuidor, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Como, no caso, o contribuinte
não comprova que perdeu a posse do imóvel, pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital